Tribunal: STF
Processo: HC 197880
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 89 DA LEI N. 9.099/1995 C/C INC. II DO ART. 77 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Luís Mendes de Oliveira Lima e outros, advogados, em benefício de Otto Resende Vilela Filho, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 5.2.2021, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 136.219.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no inc. III do § 1º do art. 129 do Código Penal (lesão corporal de natureza grave). Narrou-se na denúncia:
    “Segundo o apurado, na data dos fatos, as partes encontravam-se em uma casa noturna denominada "Mansão Canarinho" quando, a vítima avistou o denunciando - pessoa até então, desconhecida - fumando um cigarro, razão pela qual perguntou se ele possuía um isqueiro. No entanto, OTTTO lhe respondeu rispidamente, dizendo "não vou te emprestar porra nenhuma". Iniciou-se, então, uma troca de insultos.
    Diante desta situação, a vítima virou-se para conversar com a sua amiga, Samille Estevão, não dando importância àquele diálogo. Todavia, foi surpreendido pelo violento soco desferido pelo denunciado em sua face. 
    Em virtude desta agressão, Plinio sofreu fratura complexa de mandíbula, tendo sido submetido a cirurgia Buco Maxilo Facial, com fixação óssea e bloqueio intermaxilar, conforme documentos anexos”.
    Recebida a denúncia, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à concessão da suspensão condicional do processo, postulando a designação de audiência para a proposta.
    Em audiência realizada em 3.2.2020, o Ministério Público reconsiderou a manifestação anterior, pronunciando-se pelo não cabimento da suspensão condicional do processo. O magistrado de primeira instância acolheu o pronunciamento do Ministério Público e concluiu incabível a concessão do benefício, designando audiência de instrução e julgamento.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
    “'Habeas corpus' – Lesão Corporal – Pretensão de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95 – Descabimento – Oferecimento de proposta de 'sursis' processual, prerrogativa exclusiva do Ministério Público – Negativa de oferecimento da benesse adequadamente fundamentada, lastreando-se o órgão ministerial em elementos concretos do caso – Ordem denegada”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 136.219 no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.2.2021, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam que “a presente impetração discute ilegalidade manifesta, o que que autoriza, até mesmo, a concessão da ordem de ofício, conforme já decidiu reiteradas vezes es[t]a Suprema Corte”.
    Sustentam que “os motivos elencados pelo Ministério Público para reconsiderar a proposta são absolutamente inidôneos, contrários ao princípio da presunção de inocência e à jurisprudência dos Tribunais Superiores, e não poderiam ter sido acolhidos pelas instâncias inferiores”.
    Argumentam que o paciente “preenche todos os requisitos previstos no art. 89 da Lei 9.099/95. É primário, não está sendo processado por outro delito nem ostenta qualquer espécie de condenação criminal anterior. Todas as circunstância do art. 77 do Código lhe são favoráveis, não tendo sido apontado qualquer fundamento válido para se considerar ausentes os requisitos subjetivos”.
    Anotam que “o fato de a ação penal envolver suposta “agressão física à vítima” que teria, em tese, resultado em “debilidade permanente da função” é circunstância que já integra o tipo penal imputado ao paciente, não constituindo fundamento idôneo para se obstar a aplicação do benefício legal”.
    Defendem que “o sursis processual não poderia ter sido afastado com base no argumento de que a culpabilidade, conduta social e personalidade seriam incompatíveis com a benesse pela existência de “outras duas ocorrências por delito da mesma natureza” nos registros criminais do paciente”.
    Apontam que “tais ocorrências se restringem a uma ação penal já extinta, na qual foi declarada a extinção da punibilidade de Otto Filho pela ocorrência da decadência (art. 38 do CPP c/c art. 107, IV, do CP), e um inquérito policial ainda em andamento (doc. 1, e-STJ fls. 189/190)”.
    Enfatizam que “o próprio art. 89 da Lei 9.099/95 é taxativo ao estabelecer que o sursis somente é vedado nas hipóteses em que há processo criminal em andamento ou condenação por outro crime”.
    Requerem “medida liminar, apenas e tão somente para o fim de suspender o andamento da ação penal nº 0094816-91.2018.8.26.0050, movida perante a 28ª Vara Criminal de São Paulo, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus por este E. Tribunal”.
    Este o pedido:
    “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da ordem para que seja garantido ao paciente o benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95, nos autos da ação penal nº 0094816-91.2018.8.26.0050, ou ao menos, para que se aplique, por analogia, as disposições do art. 28 do Código de Processo Penal, remetendo-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para que se manifeste sobre a concessão da benesse”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 136.219.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    7. Não se constata ilegalidade flagrante em razão do não oferecimento da suspensão condicional do processo ao paciente a autorizar concessão de habeas corpus de ofício.
    Na audiência em que negada a concessão do benefício, o Ministério Público e o magistrado de primeira instância assim se manifestaram:
    “(…) A seguir, dada a palavra ao Ministério Público, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito: MM. Juiz, reconsidero o pronunciamento anterior do Ministério Público no que se refere à proposta de suspensão condicional do processo, e deixo de propor o benefício. Além da gravidade e comportamento tratado neste processo, uma agressão física à vítima, gratuita, que lhe acarretou a debilidade permanente de função, as pesquisas de antecedentes criminais levadas a efeito revelam envolvimento do acusado em crime anterior também com violência física à pessoa, sendo certo que recentemente foi instaurado inquérito policial que apura mais um ato de agressão física contra pessoa por ele perpetrado. Condutas sempre decorrentes de banalidades que levam o acusado a hostilizar pessoas com exacerbada violência. Ainda que não exista condenação em definitivo por tais fatos, é possível afirmar conduta social personalidade incompatíveis com a benesse legal em questão (art. 89 da Lei 9.099/95). O Ministério Público requer o regular seguimento do processo com a designação de audiência de instrução e julgamento. A violência à pessoa do crime descrito na denúncia veda ao acusado o acordo de não persecução penal recentemente estabelecido em lei. A seguir, dada a palavra à Defesa, pelo Dr. Defensora foi dito: MM. Juiz, a Defesa requer que seja mantido o benefício da suspensão condicional do processo já ofertado nos autos pelo anterior representante do Ministério Público à fls. 130, tendo em vista que o acusado preenche todos os requisitos do art. 89 da Lei 9.099/95. O acusado Otto é primário, de bons antecedentes, foi denunciado nestes autos por delito com pena mínima inferior a 1 ano, tratando-se de direito subjetivo do réu à suspensão condicional do processo. Com a devida vênia, os argumentos mencionados pelo ilustre representante do Ministério Público, na data de hoje, sob a suposta gravidade abstrata da imputação não merece prevalecer, tão pouco justificam a não aplicação do benefício. Ademais, também não se pode considerar como supostamente negativa conduta social com base na suposta existência de inquérito policial, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Requer-se que seja assegurado ao acusado o benefício da suspensão condicional do processo, nos termos ofertados a fls. 130.
    II) DELIBERAÇÃO DO JUIZ: 1) Acolho o respeitável parecer ministerial supra para o fim de entender incabível o benefício da suspensão condicional do processo no presente feito. Com efeito, além dos fatos narrados na denúncia serem graves, principalmente em razão da debilidade permanente causada ao ofendido, a certidão criminal hoje juntada aos autos revela que o denunciado ostenta outras duas ocorrências por delito da mesma natureza, uma anterior e outra posterior aos fatos ora tratados, revelando, pois, nos precisos termo do art. 77 do Código Penal, a que se refere o art. 89 da Lei 9.099/95, culpabilidade, conduta social e personalidade que não se adéquam a tal benefício. Registre-se, a esse respeito, que tais condições independem de qualquer condenação penal com trânsito em julgado. 2) Observo que a defesa preliminar apresentada pelo réu a fls. 155/161 já foi apreciada pela decisão judicial de fls. 163. 3) Designo audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 08 de abril de 2.020, às 16:15 horas. 4) Intime-se pessoalmente o réu. 4) Intimem-se pessoalmente a testemunha de acusação Samille Estevão, a testemunha comum Vitor Castaldi e as testemunhas de defesa Victor Andrade de Abreu Sampaio e Daniel Heusi Pereira Bastos. 5) As duas testemunhas arroladas pela assistente de acusação a fls. 116 comparecerão independentemente de intimação, conforme manifestação da assistente de acusação nessa audiência. A esse respeito, indefiro o pedido de preclusão formulado a fls. 160, tendo em vista que a petição de fls. 115/117 foi a primeira manifestação da assistente de acusação nos autos. 6) Sai a vítima intimada”.
    A negativa da suspensão condicional do processo foi fundamentada nas circunstâncias do caso, mencionando-se, entre outras, a gravidade concreta da conduta do paciente e a futilidade da motivação do crime.
    Essas circunstâncias são suficientes para fundamentar o não oferecimento da suspensão condicional do processo, demonstrando a ausência dos requisitos previstos no art. 89 da Lei n. 9.099/1995 c/c inc. II do art. 77 do Código Penal.
    Nesse mesmo sentido, decidiu este Supremo Tribunal:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUSTENTAÇÃO ORAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (…)
    3. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata concessão da suspensão condicional do processo. Tal como assentou o Tribunal estadual, o paciente não preenche os requisitos previstos no artigo 77, II, do Código Penal, necessários à obtenção do benefício. Precedentes. 
    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 144.678-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).
    “(…) Quanto à pretendida concessão da suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei nº 9.099/95), anoto que a jurisprudência da Corte já decidiu que o benefício não é cabível se o Ministério Público, de forma devidamente fundamentada, como no caso, deixa de propô-la e o Juiz concorda com a recusa (HC nº 89.842/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 15/9/06). Desse entendimento, não dissentiu o aresto ora questionado” (HC n. 129.346, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2016).
    “Apresentados elementos concretos idôneos para motivar a negativa de suspensão condicional do processo, considerados os “motivos e as circunstâncias nas quais foi praticado o crime, bem como a conduta social e personalidade dos agentes”, o julgado apontado como coator ajusta-se à jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal” (RHC n. 115.997, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.11.2013).
    8. Quanto ao pedido subsidiário, inexiste previsão legal de remessa dos autos a órgão de revisão do Ministério Público em caso de não oferecimento da suspensão condicional do processo pelo membro que oficia na ação penal. O procedimento do art. 28 do Código de Processo Penal é previsto para o arquivamento do inquérito policial e para o não oferecimento de acordo de não persecução penal, o que não é o caso dos autos.
    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora